Tribunal: TJMT
Processo: 0015687-40.2014.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015687-40.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN - CPF: 828.508.281-49 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA - A
USENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0015687-40.2014.8.11.0003 (ID nº 49259473 –
interposto nos autos do recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – CL 198 – CNJ – Comarca de Rondonópolis)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Embargos de Declaração nº 0015687-40.2014.8.11.0003, que manteve inalterada a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação 0015687-40.2014.8.11.0003, interposto pela embargante, acolheu os aclaratórios, apenas para fins de complementar os fundamentos do acordão embargado, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes (cf. ID 48744457).

A embargante defende, novamente, sua condição de “terceira nos autos de ação de execução e embargos à execução”, ou seja, não integrou as demandas anteriores, de modo que, não pode suportar os efeitos nefastos de decisão judicial da qual não participou, até mesmo porque, o instituto da coisa julgada não se opera extensivamente contra pessoa não incluída na demanda original.

Diz, ainda, que
“houve a ocorrência de fato superveniente após a decisão proferida por esta Instância Superior, ou seja, o imóvel que se entendia como do endereço residencial do Executado, não mais lhe pertence, sendo de posse e domínio de terceiros”
(cf. ID 49259475 - Pág. 6), sendo assim, segundo alega, deve-se declarar a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 57.188 do SRI da Comarca de Rondonópolis – MT.

Pede, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel objeto da matricula 57.188 do SRI de Rondonópolis.

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. ID 50576972)

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

É realmente lamentável a insistência da embargante em rediscutir matéria exaustivamente debatida, até mesmo porque, não demonstra a existência de omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo apontam a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

A questão referente a possibilidade de penhora do imóvel matriculado sob o nº 62.318 do SRI de Rondonópolis/MT, localizado na Avenida Dom Osório, nº 525, Bairro Santa Cruz, foi exaustivamente analisada, debatida e decidida e, a fim
de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do acórdão que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

A embargante realmente tem razão quando diz que o acórdão não se pronunciou expressamente quanto à tese central de seu recurso, de que os efeitos da coisa julgada não se estendem a quem (esposa) não participou do processo em que foi proferida a sentença já transitada em julgado - ação de execução n° 388-04.2006.811.0003, e embargos à execução nº 2063-60.2010.811.0003 -, contudo, referida omissão não é capaz de conferir o almejado efeito infringente ao aresto embargado.

A tese recursal de que a embargante não é atingida pelos efeitos da coisa julgada, já que ela não participou dos processos anteriores (ação de execução e embargos à execução) não repele o desfecho decisório, pois, independentemente de a embargante ter, ou não, integrado as demandas anteriores, a questão referente a impossibilidade de se conferir ao imóvel penhorado a proteção prevista na Lei nº 8.009/90, já foi objeto de pronunciamento pelo judiciário, tanto em primeira instância, como também em grau recursal quando do julgamento do RAC 23.868/2014, interposto pelo seu esposo Clóvis Augustin, cuja ementa trancrevo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL ENDOSSADA AO EXEQUENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO ENDOSSATÁRIO/EXEQUENTE AO ENDOSSANTE – IRRELEVÂNCIA – NÃO ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DAS ALEGADAS NULIDADES DAS PENHORAS EFETUADAS – PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DAS ALTERAÇÕES DA LEI 11.382/2006 – SEGURANÇA DO JUÍZO PELA PENHORA DE BENS DO EXECUTADO – IRRELEVÂNCIA DA EVENTUAL E FUTURA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA – CPR – ATRIBUTOS INERENTES À SUA NATUREZA CAMBIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – REJEIÇÃO – NULIDADE DAS PENHORAS – APARTAMENTOS REGISTRADOS EM NOME DO EXECUTADO – INOCORRÊNCIA – SUPOSTA TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO PARA QUESTIONAR A PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DIVERSO DO INDICADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO COMO SENDO O SEU DOMICÍLIO – NULIDADES AFASTADAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO EMBARGANTE DESPROVIDO. 1. É prescindível a aferição do quanto o endossatário pagou ao endossante, porquanto a Execução ampara-se no título executivo extrajudicial, e não no simples pagamento por sub-rogação. Inteligência do art. 585, VII, do CPC, e do art. 4º da Lei nº 8.929/1994. 2. É dispensável a abertura de instrução probatória quando a matéria alegada pode ou deve ser examinada somente com os documentos juntados aos autos, ou que deveriam ter sido trazidos oportunamente. Inteligência dos arts. 131, 330, I, e 396, do CPC. 3. Antes das alterações advindas da Lei nº 11.383/2006, para a oposição dos Embargos à Execução era indispensável, apenas, a penhora de bens do executado, sendo irrelevante a eventual e futura declaração de nulidade da penhora. Inteligência dos arts. 737, I, e 738, I, do CPC então vigente, e de precedente do TJMT. 4. A Cédula de Produto Rural possui natureza jurídica cambial e, como tal, rege-se pelos princípios pertinentes, como os da cartularidade, literalidade, abstração e autonomia, que impedem a discussão da relação jurídica subjacente, de direito material, que deu ensejo à sua emissão. Precedente do STJ, TJMT e TJMG. 5. Deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução quando o executado não indica, concretamente, por meio de memória de cálculo, quais valores e encargos são abusivos, indevidos. Inteligência do art. 739-A, §5º, do CPC. 6.
São inidôneas as alegações de nulidade de penhora de imóveis por serem bem de família e pertencerem a terceiro quando, respectivamente, o próprio executado indica outro imóvel como sendo o seu domicílio e, ainda, nas matrículas dos demais imóveis ainda constar o nome daquele como proprietário, valendo ressaltar que, mesmo que assim não fosse, cabe ao terceiro interessado propor as medidas jurídico-processuais pertinentes, não podendo o executado pleitear, em nome próprio , de maneira ilegítima, direito alheio, e o Judiciário prestar tutela jurisdicional quando o interessado não o requerer, nos casos e formas legais. Inteligência da Lei nº 8.009/1990, dos arts. 2º, 3º e 6º, do CPC, e do art. 1.245, §1º, do CC.

7. Recurso parcialmente provido. (N.U 0002063-60.2010.8.11.0003, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 11/11/2014).

Assim, embora a coisa julgada não atinja à embargante ao ponto de justificar o pronto indeferimento da inicial dos embargos de terceiro (CPC, art. 330), ela é sim atingida pela preclusão
pro judicato
, já que pretende, mais uma vez, discutir matéria amplamente analisada e debatida por esta eg. Câmara Julgadora; e, muito embora
não se desconheça que o tema – bem de família – seja questão de ordem pública, a matéria arguida e decidida em momento pretérito, submetida, inclusive, ao crivo da segunda instância, não poderá novamente ser objeto de discussão.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido em relação à questão discutida estar acobertada pela coisa julgada e pela preclusão, uma vez que seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada" (AgRg no AREsp 630.587/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, Dje 1/7/2016).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEBATE ACERCA DA PENHORA DE IMÓVEL. PRÉVIA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR RECONHECENDO A PENHORABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO A QUALQUER TEMPO, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2.
Os autos demonstram a existência de duas decisões anteriores transitadas em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do novo CPC).3. Agravo interno desprovido
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1039028/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017) (grifei).

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO EM CASO DE DECISÃO ANTERIOR. (...). 1. 2. 3. (...). 4.
O STJ possui o entendimento de que, na questão de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para fins de complementar os fundamentos do acordão embargado, sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Quanto à alegação de que houve a ocorrência de fato superveniente após a decisão proferida por esta Instância Superior, ou seja, o imóvel que se entendia como do endereço residencial do devedor Clóvis Augustin, não mais lhe pertence, sendo de posse e domínio de terceiros, é questão que se reveste de conduta protelatória ao cumprimento da obrigação, porquanto não é dado à embargante defender direito de terceiro, cabendo somente “ao suposto prejudicado”
provar que o imóvel compõe o seu patrimônio e, portanto, não poderá responder por obrigações que não lhe recaem.

Isto posto, não havendo omissão a ser sanada e sendo claro como a luz do sol o intuito protelatório dos embargantes,
rejeito os aclaratórios
e aplico multa de 5% sobre o valor da causa, advertindo a embargante que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020